Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-56.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015805-56.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a Apelação
.

O embargante
afirma que segundo entendimento do STF, é possível a
utilização dos Embargos de Declaração para
que o
decisum
seja adequado a
jurisprudência

superveniente
.

Aduz que
,
neste caso
,
deve ser observado o
posicionamento do
STJ no REsp n.
1899107
/
PR, julgado em

25/04/2023,

de que “
as execuções contra os coobrigados somente terão seu curso se o Plano de

Recuperação não for cumprido
”.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pretende que o aresto seja alterado para acompanhar o posicionamento adotado pelo STJ no
REsp n.
1899107
/
PR, julgado em

25/04/2023
, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. RECUPERANDA. COOBRIGADOS. FASE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO. SUSPENSÃO.

1. A questão controvertida resume-se a definir se é caso de extinção da execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra a empresa em recuperação judicial e os coobrigados do
título
na hipótese em que o titular do crédito concorda com a cláusula de supressão das garantias inserta no plano de recuperação judicial.

2. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente, o que ocorreu no caso em análise.

3. No que respeita à sociedade em recuperação judicial, com a aprovação do plano e a consequente novação dos créditos, a execução contra ela ajuizada deve ser extinta, pois não terá como prosseguir, já que o descumprimento do plano acarretará a convolação da recuperação em falência (no prazo de fiscalização judicial), a execução específica do plano
ou a decretação da quebra com fundamento no artigo 94 da LREF (decorrido o prazo de fiscalização judicial). Precedentes.

4. No caso de descumprimento do plano dentro do prazo de fiscalização judicial, o credor poderá requerer a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos dos
arts
. 61, § 1o, e 73, IV, da LREF. Os credores terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas (artigo 61, § 2o, da LREF), de modo que a execução contra os coobrigados, antes suspensa, poderá prosseguir.

5. No caso de o descumprimento do plano se dar após o prazo de fiscalização judicial, a novação torna-se definitiva, nos termos do artigo 62 da Lei no 11.101/2005, cabendo ao credor requerer a execução específica do plano (título executivo judicial) ou a falência com base no artigo 94, III, "g", da Lei no 11.101/2005, situação em que a execução contra o coobrigado deve ser extinta.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.899.107/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 28/4/2023)
(grifei)

Como se vê,
n
a situação analisada pelo STJ
o credor anuiu com a
cláusula de supressão de garantias prevista no Plano de Recuperação Judicial
, o que não ocorreu nestes autos
.

Sobre a questão, ficou assim consignado no aresto:

Neste caso, o Plano foi aprovado com a ressalva expressa de supressão das garantias apenas dos credores que concordaram expressamente com essa cláusula (Id. 122178473, dos autos da RJ n. 1009742-
38.2022.8.11.0015), e o apelado comprovou que
se opôs a essa disposição
.

Assim, não há óbice ao prosseguimento da Execução
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual
apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017,
DJe
de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024